Tribunal: TJMT
Processo: 0022656-06.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022656-06.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS BENICIO DE MORAIS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS BENICIO DE MORAIS - CPF: 041.680.451-96 (RECORRENTE), LIDIO BISPO DA SILVA (VÍTIMA), LIDIO BISPO DA SILVA - CPF: 345.822.151-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

MARCOS BENÍCIO DE MORAIS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0022656-06.2016.8.11.0002, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

No mesmo
decisum
, o recorrente foi
impronunciado
em relação ao crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Nas razões recursais disponíveis no ID 154731716, o recorrente pretende exclusivamente a
desclassificação
da tentativa de homicídio para o delito de
disparo de arma de fogo
, previsto no
art. 15 da Lei nº10.826/03
, ao argumento de que a infração que lhe é atribuída não se revestiu de
animus necandi
.

Em contrarrazões vistas no ID 154731722, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão impugnada foi mantida pelo juízo
a quo,
por seus próprios fundamentos,
a teor do pronunciamento de ID 154731723.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 159934665, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 154731717), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Segundo a narrativa ministerial, no dia 02.10.2016, por volta de 22h, em frente à residência situada na Rua Antônio Lisboa de Medeiros, n° 33, no bairro Morro da Boa Vista, na cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT, termo da comarca de Várzea Grande/MT, o réu
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS
, na companhia de pessoa não identificada, com consciência e
animus necandi
, desferiu um disparo de arma de fogo em face de
Lídio Bispo da Silva
.

De acordo com o apurado, depois de iniciada a prática do crime de homicídio, este somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, consistente em erro de pontaria, bem como pelo fato da vítima correr e se proteger no interior de sua residência.

Ainda consta dos autos que réu havia se desentendido com filho da vítima, momentos antes dos fatos, em uma festa, razão pela qual resolveu se vingar dela, o que demostraria a futilidade da conduta.

Finda a regular instrução do feito, o recorrente viu-se
pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP;
enquanto que foi
impronunciado

em relação ao delito do

art. 12 da Lei nº 10.826/2003
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito, certo de que se atém apenas ao ilícito contra a vida que remanesce imputado ao acusado.

1.

Da pretensa desclassificação:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, compreendidos como um princípio de prova

capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação do ilícito
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação exige um

juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do pedido desclassificatório formulado pelo ora recorrente depende necessariamente da
demonstração inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as teses aventadas,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 154731688 - Pág. 7/8, do laudo pericial realizado no local do delito juntado no ID 154731688 - Pág. 19/34, do relatório policial de ID 154731688 - Pág. 61/63, além da prova oral colhida na delegacia e em juízo, convergentes em apontar a existência indicativos quanto à efetivação de disparo de arma de fogo contra a residência da vítima.

Por sinal, neste particular, cumpre observar que no presente feito inexistiu efetiva ofensa à integridade física da vítima, uma vez que os disparos não a acertaram, razão pela qual, em se tratando de
tentativa branca de homicídio
, faz-se inviabilizada a comprovação da materialidade delitiva através de perícia técnica, em face da ausência de resultado naturalístico,
adquirindo a prova oral especial relevo
,
ex vi TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.17.051797-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2018, publicação da súmula em 11/07/2018.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, tanto na delegacia quanto em juízo (ID 154731688 - Pág. 13, ID 154731688 - Pág. 72 e ID 154731700), a vítima
Lídio Bispo da Silva
o apontou como o autor do atentado contra a sua vida, assegurando que, na data fatídica, estava na parte externa de sua residência, aguardando as suas netas ingressarem para que pudesse fechar o portão, sendo que, nesse ínterim, o réu teria passado como garupa em uma motocicleta e, então, atirado em sua direção.

Neste ponto, convém anotar que, nas oportunidades em que foi ouvida, a vítima elucidou as circunstâncias do reconhecimento do réu, esclarecendo que o conhece pessoalmente, bem como pôde ver ser seu rosto com nitidez; além do que, elucidou que, a despeito da efetiva deflagração do primeiro disparo, o qual atingiu a parede da residência do ofendido, não o alvejou por possível erro de pontaria, e uma segunda tentativa teria sido inexitosa por falha no mecanismo da arma de fogo.

A propósito, o mencionado laudo pericial realizado no local do delito evidencia ser plausível a versão acusatória, na medida em que constatou a
“presença de marcas semelhantes às produzidas por projétil de arma de fogo (aqui denominadas M1 a M9 por fins didáticos) na parte externa da parede lateral esquerda do imóvel” sic
ID 154731688 - Pág. 20.

Conquanto não se desconheça que o réu negou em juízo a autoria que lhe é atribuída e exerceu seu direito de permanecer calado (ID 154731700), não se olvida que, na fase policial, a versão apresentada por
MARCOS BENÍCIO
comungava, ainda que em parte, com a narrativa acusatória, pois atribuía a si apenas a condução da motocicleta ao local do ilícito, motivado pela irresignação diante do envolvimento do filho da vítima em uma briga com alguém de sua família.

Por sua vez, muito embora não tenha presenciado o exato momento do ilícito, a testemunha
Lucinei Bispo da Silva,
filho da vítima, confirmou em seus depoimentos que soube da imputação ao réu da autoria do disparo feito contra seu pai, bem como ratificou o entreveiro que se envolveu no dia fatídico, com um familiar do réu (ID 154731688 - Pág. 35 e ID 154731700).

Diante de tais peculiaridades, mesmo no cenário fático proposto pelo acusado, consigno que, após o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual, não constatei a pronta ausência de
animus necandi
; ao passo que, a dinâmica acerca da execução delitiva, tal qual narrado na denúncia, denota a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente
, uma vez que este,
em tese
, além de mirar e disparar contra a vítima
Lídio Bispo da Silva
, não logrou alveja-lo pela reação do ofendido, buscando abrigo no imóvel, e pelo possível erro na pontaria do acusado.

Nessa ordem de ideias, os relatos firmes e coerentes da vítima e testemunha especificam as circunstâncias do atentado homicida e, em ambas as oportunidades em que ouvidas, revelaram conduta do acusado aparentemente compatível com o dolo exigido para o tipo penal, defluindo, por ora, na presença de elementos capazes de respaldar a proposição ministerial.

Portanto, as peculiaridades que

envolveram o suposto
modus operandi
, a princípio, colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar o ofendido e corroboram a
possível
presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, notadamente quando o feito
sub judice
trata de hipótese de tentativa não cruenta, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime, tal como se expos alhures.

Em suma, e como bem explanado pelo d. juízo
a quo
por ocasião da pronúncia, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, estreme de dúvidas, que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente
.

Assim, a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo, no bojo do qual constam também evidências de que o increpado aparentemente teria agido imbuído de
animus necandi
e de que o ofendido apenas teve a vida preservada por circunstâncias alheias à vontade daquele, isto é, porque a vítima reagiu à ação do recorrente.

Nesse viés, a dinâmica delitiva é apresentada de duas formas distintas, porém, ainda preponderam elementos de convicção suficientes a autorizar a pronúncia do recorrente, seja porque há acervo probatório assaz nesse sentido, ou mesmo porque a tese defensiva não fora apresentada estreme de dúvidas.

Deste modo, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento ao Júri Popular, concluo que a narrativa apresentada pela acusação,
a priori
, mostra-se
admissível
,
não havendo falar pronta desclassificação para delito de disparo de arma de fogo.

Mesmo porque, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular; e, se na hipótese preponderam provas incriminatórias em desfavor da acusada,

impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“[...] 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Conclusão
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS

mantendo inalterada
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0022656-06.2016.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023